Tribunal: CARF
Processo: 11080.009827/2004-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009827/2004-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.942 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
LYNEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADES.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o
condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o
lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não implicam
nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
4.054 a 4.141), contra o Acórdão 1202-000.163, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Sejul do CARF (fls. 3.968 a 4.007), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO – INOCORRÊNCIA – MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL – O MPF constitui-se em elemento de controle da
administração tributária, disciplinado por ato administrativo. A eventual inobservância
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009827/2004-94
Fl. 4335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.009827/2004-94

da norma infralegal não pode gerar nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE DO LANÇAMENTO –
Rejeita-se preliminar de nulidade do lançamento quando não configurado vício ou
omissão de que possa ter decorrido o cerceamento do direito de defesa.
Ao seu Recurso Especial, em Exame (fls. 4.270 a 4.275) e Reexame (fls. 4.276
a 4.278) de Admissibilidade, só foi dado seguimento à matéria “Nulidade – Falta de MPF”.
Defende o contribuinte“a nulidade do auto de infração em face da
irregularidade da fiscalização e do lançamento, efetuados com base em MPF que abrangia
apenas: (a) um único tributo, o IRPJ, e (b) o ano-calendário de 2003”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 4.320 a 4.333).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, a jurisprudência majoritária desta Turma (que reflete também a das
outras Turmas da CSRF) está espelhada neste mais que recente Acórdão (no 9303-010.564 , de
11/08/2020) de minha relatoria, do qual me utilizo como razões de decidir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
AUTO DE INFRAÇÃO/LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o Auto de Infração/Lançamento efetuado de conformidade com as normas
legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). AUSÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e
procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não implicam nulidade
do Auto de Infração/Lançamento.
Voto
“(...)
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalizações externas de
pessoas jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações
tributárias, por parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o
objetivo de constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do CTN e
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e as infrações
que foram imputadas ao contribuinte estão indicadas no Auto de Infração e nos
demonstrativos de apuração da contribuição. A fundamentação da exigência da
contribuição, da multa e dos juros consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do auto de infração.
Fl. 4336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.009827/2004-94

Quanto ao MPF, este tem tripla função: a) materializa a decisão da administração,
trazendo implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho de auditoria
fiscal; b) atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da
fiscalização; e, c) reverencia o princípio da pessoalidade.
No presente caso, o lançamento foi efetuado com base nas verificações da
documentação fiscal e contábil do contribuinte, o que por si dispensaria a emissão do
respectivo MPF.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo,
prorrogações e indicação de outro Auditor responsável, ainda que comprovadas, devem
ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não tem o condão de
tomar nulo o lançamento tributário que atendeu aos requisitos do CTN, art. 142, e do
Decreto no 70.235, de 1972, art. 10.
Além disto, instrumento de controle administrativo, como MPF, criado por portaria não
pode se sobrepor ao Código Tributário Nacional que determina a realização do
lançamento que é vinculado e obrigatório.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.”
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 4337
DF CARF MF
Documento nato-digital